Tribunal: STJ
Processo: 1013964-77.2023.8.26.0506
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2266521 - SP(2026/0126989-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: CICERO AUGUSTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MURILO PASCHOAL DE SOUZA - SP215112
RECORRIDO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
EMENTA
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
C/C
DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM
BENEFÍCIO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
.
IN RE IPSA
ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. INCIDÊNCIA DA
. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 83/STJ
DESPROVIDO.
1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
(AgInt no
,
circunstâncias agravantes. Precedentes"
AREsp 2.149.415/MG
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
de 1o/6 /2023).
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando parcialmente a sentença,
deu parcial provimento à apelação interposta pela instituição financeira, ora
recorrida, para afastar sua condenação ao pagamento de danos morais à ora
recorrente, sob o fundamento de que, a despeito da conduta do banco réu e
dos descontos no benefício previdenciário do autor, nos valores de R$ 27,55 e
R$ 54,24, não se verificou nenhum prejuízo a direito da personalidade, de
modo que os fatos narrados na inicial configuram-se como mero dissabor e
aborrecimento cotidianos.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg.
Corte, o apelo nobre encontra óbice na
.
Súmula 83/STJ
4. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56896904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 5e2a11a0-d6e2-4e79-ab06-88c1086b26f3

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 5e2a11a0-d6e2-4e79-ab06-88c1086b26f3

RECURSO ESPECIAL No 2266521 - SP(2026/0126989-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: CICERO AUGUSTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MURILO PASCHOAL DE SOUZA - SP215112
RECORRIDO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
EMENTA
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
C/C
DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM
BENEFÍCIO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
.
IN RE IPSA
ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. INCIDÊNCIA DA
. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 83/STJ
DESPROVIDO.
1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
(AgInt no
,
circunstâncias agravantes. Precedentes"
AREsp 2.149.415/MG
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
de 1o/6 /2023).
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando parcialmente a sentença,
deu parcial provimento à apelação interposta pela instituição financeira, ora
recorrida, para afastar sua condenação ao pagamento de danos morais à ora
recorrente, sob o fundamento de que, a despeito da conduta do banco réu e
dos descontos no benefício previdenciário do autor, nos valores de R$ 27,55 e
R$ 54,24, não se verificou nenhum prejuízo a direito da personalidade, de
modo que os fatos narrados na inicial configuram-se como mero dissabor e
aborrecimento cotidianos.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg.
Corte, o apelo nobre encontra óbice na
.
Súmula 83/STJ
4. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por CICERO AUGUSTO DOS SANTOS,
recurso especial
fundamentado no
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), assim ementado:

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - Sentença de
parcial procedência - Irresignação de ambas as partes - Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor - Alegada falsificação da assinatura do autor
Contestada a assinatura de documento particular, cessa sua fé, cabendo ao
impugnado, parte que produziu o documento e que sustenta a idoneidade da
assinatura, o ônus de prova da autenticidade da assinatura Incidência do
Documento eletrônico VDA56581830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:56
Código de Controle do Documento: 7e1dce0e-9e28-4932-8dbc-62e6fde1f003

inc. II, do Código de Processo Civil - Falha na prestação dos
art. 429,
serviços evidenciada - Responsabilidade objetiva da instituição financeira -
Fortuito interno - Repetição do indébito que deve ocorrer na forma simples,
pois não verificada má-fé da instituição financeira e ocorrência de engano
justificável - Danos morais não configurados, pois ausentes repercussões de
maior relevo - Sentença reformada em parte - Recurso de apelação do réu
parcialmente provido e recurso adesivo do autor desprovido.” (e-STJ, fls.
354)

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, estando assim
ementados:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão - Existência do vício elencado no
do Código de Processo Civil Ausência de menção, no
art. 1.022, inciso II,
acórdão embargado, à possibilidade de compensação entre o valor da
condenação e os valores eventualmente devidos pela parte autora ao réu, a
serem apurados em sede de liquidação de sentença Todavia, inexistência de
contradição quanto ao arbitramento de honorários advocatícios com base no
valor da causa - Irresignação do embargante que, nesse ponto, denota
caráter meramente infringente - Embargos parcialmente acolhidos." (e-STJ,
fl. 390)

Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 368-378), a parte recorrente alega violação ao
artigo 14 da
(Código de Defesa do Consumidor), sustentando, em síntese, que:
Lei 8.078/1990
(i) há responsabilidade objetiva do banco pela falha na prestação do serviço que
permite a contratação fraudulenta e descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo
devida a indenização por danos morais, que decorrem do próprio fato (
).
in re ipsa
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 604-615).
É o relatório.
VOTO
O apelo nobre não merece prosperar.
Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça, reformando parcialmente a sentença, deu
parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora recorrida, para afastar sua
condenação ao pagamento de danos morais à ora recorrente, sob o fundamento de que, a
despeito da conduta do banco réu e dos descontos no benefício previdenciário do autor, nos
valores de R$ 27,55 e R$ 54,24, não se verificou nenhum prejuízo a direito da personalidade, de
modo que os fatos narrados na inicial configuram-se como mero dissabor e aborrecimento
cotidianos. É o que se infere da leitura do seguinte trecho do v. acórdão estadual:

"Sob outro vértice, a despeito da inexistência de relação jurídica, cumpre
observar que não se verificou o propalado dano moral. Em hipóteses como a
dos autos, a lesão extrapatrimonial é caracterizada ou pela ofensa à
reputação da vítima, quando seu nome é negativado em órgãos de proteção
ao crédito; ou pela retenção de fatia relevante de sua verba alimentar, que
comprometa seu sustento e reduza sua qualidade de vida.
Entretanto, a análise minudente dos autos revela que os descontos no
benefício do autor foram em valores reduzidos (R$27,55 e R$54,24).
Ademais, observa-se que foram disponibilizados os valores de R$1.119,46 e
R$2.198,62, conforme comprovantes de transferência de fls. 101, 209 e 210.
Por conseguinte, infere-se que o autor não ficou desamparado com relação
aos descontos. É dizer, não se verifica que a subsistência da parte tenha sido
Documento eletrônico VDA56581830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:56
Código de Controle do Documento: 7e1dce0e-9e28-4932-8dbc-62e6fde1f003

comprometida sobremaneira, de modo a ensejar o arbitramento de
indenização por danos morais.
Outrossim, notadamente por não ter havido apontamento de débitos nos
cadastros de inadimplentes, não se vislumbra violação aos direitos da
personalidade do autor, apta a ensejar a propalada compensação por danos
morais.
Muito embora a situação possa ter promovido preocupação quanto à
resolução da problemática concernente à contratação, que se mostrou
fraudulenta, conforme a prova pericial produzida nos autos, as
circunstâncias fáticas denotaram mero dissabor, insuficiente para configurar
os danos morais.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que não houve indicação de maiores
consequências oriundas dos descontos, além do aborrecimento decorrente do
próprio fato, que resta inconfundível com situação constrangedora e
vexatória. Nesse contexto, cumpre consignar a doutrina de Sérgio Cavalieri
Filho:
“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos
por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Programa de
Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 93).
Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
(...)
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do réu, para afastar a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a
restituição em dobro das parcelas descontadas e nego provimento ao recurso
adesivo interposto pelo autor." (e-STJ, fls. 361-364)

Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com o posicionamento desta
Corte de Justiça acerca da necessidade de análise do caso concreto para a aferição da existência
de dano moral em casos como o dos autos, pois não se trata de dano presumido. Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DANOS MORAIS POR DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
SÚMULA 7/STJ
ACÓRDÃO
ALINHADO
À
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 83/STJ
COTEJO
ANALÍTICO
E
SIMILITUDE
FÁTICA.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido examinou suficientemente as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, sendo inviável o reconhecimento de negativa de
prestação jurisdicional quando a parte não provoca a Corte local por meio
de embargos de declaração para sanar suposta omissão.
2. A revisão do afastamento dos danos morais pela Corte de origem, em
razão de descontos indevidos de pequena monta em benefício
previdenciário,
demanda
reexame
do
conjunto
fático-probatório,
providência vedada no âmbito do recurso especial
).
(Súmula 7/STJ
3. Estando o acórdão recorrido em con sonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte quanto à ausência de dano moral in re ipsa em
hipóteses sem ofensa a direitos da personalidade, incide o óbice da
.
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA56581830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:56
Código de Controle do Documento: 7e1dce0e-9e28-4932-8dbc-62e6fde1f003

4. A admissão do recurso especial pela divergência jurisprudencial exige
cotejo analítico com demonstração de similitude fática e dissenso na
interpretação do direito entre os julgados confrontados, o que não ocorreu na
espécie.
5. Recurso especial conhecido em parte e a que se nega provimento."
, relatora Ministra
,
(REsp n. 2.238.787/SP
MARIA ISABEL GALLOTTI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/3/2026,
19/3/2026,

"DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
DANOS MORAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pela parte autora, alegando violação dos arts.
4o, VI, 6o, VI, 14, caput, e 39, III, e parágrafo único, do CDC; 186 e 927 do
CC; e 10, §§ 1o e 2o, do Estatuto da Pessoa Idosa, com pedido de condenação
ao pagamento de danos morais in re ipsa e reconhecimento da equiparação
do numerário depositado a amostras grátis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos indevidos em
benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa; e (ii) saber se o
numerário depositado sem solicitação pode ser equiparado a amostras grátis,
afastando a obrigação de devolução ou compensação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de dano moral,
considerando que os descontos indevidos não configuraram ofensa à
dignidade ou prejuízo efetivo à personalidade, tratando-se de mero
aborrecimento. Rever tal entendimento demandaria reexame de provas,
vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que descontos indevidos
em benefício previdenciário não configuram dano moral in re ipsa, salvo
em casos de circunstâncias agravantes, atraindo a incidência da Súmula 83
do STJ.
5. Quanto à equiparação do numerário a amostras grátis, o acórdão
recorrido afastou a tese, fundamentando-se na vedação ao enriquecimento
sem causa e no retorno ao status quo ante, em conformidade com o art. 39,
parágrafo único, do CDC. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos do acórdão atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Descontos indevidos em benefício previdenciário não
configuram dano moral in re ipsa, salvo em casos de circunstâncias
agravantes. 2. Numerário depositado sem solicitação não pode ser
equiparado a amostras grátis, sendo cabível a devolução para evitar
enriquecimento sem causa. 3. A ausência de prequestionamento impede o
conhecimento de alegações recursais não debatidas na instância de origem".
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, VI; 6o, VI; 14, caput; 39, III e
parágrafo único; CC, arts. 186, 927, 876 e 884;
Estatuto da Pessoa Idosa,
§§ 1o e 2o.
art. 10,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
, Min.
AREsp 2.149.415/MG
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29.05.2023; STJ,
AgInt no
, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp 2.157.547/SC
12.12.2022; STJ,
, Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp 1.611.415/PR
Turma, julgado em 21.02.2017."
, relator Ministro
,
(REsp n. 2.171.228/SP
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
9/2/2026,
13/2/2026,

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
INDENIZATÓRIA.
FRAUDE
BANCÁRIA.
DESCONTO
INDEVIDO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56581830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:56
Código de Controle do Documento: 7e1dce0e-9e28-4932-8dbc-62e6fde1f003

1. O agravante sustenta que houve imprudência da instituição financeira na
aprovação de empréstimo consignado não contratado, com descontos
indevidos em benefício previdenciário, caracterizando defeito na prestação
do serviço e responsabilidade objetiva, o que implicaria o reconhecimento do
dever de indenizar por ato ilícito, inclusive por dano moral in re ipsa,
independentemente de culpa e de prova específica do abalo.
2. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes" (AgInt no
,
AREsp 2.149.415/MG
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
de 1o/
).
6/2023
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta
eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na
.
Súmula 83/STJ
4. Recurso especial desprovido."
(REsp
relator Ministro
, Quarta Turma,
2.238.562/SP,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
g.n.)
24/11/2025,
3/12/2025,

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E
RECURSO NÃO CONHECIDO.
83/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso espe cial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, sob o fundamento de incidência da
.
Súmula 7/STJ
2. A parte agravante sustenta que a cobrança indevida de valores em
benefício previdenciário de pessoa idosa e de baixa renda configura dano
moral in re ipsa, e que o valor fixado a título de honorários advocatícios é
irrisório, autorizando a intervenção do Superior Tribunal de Justiça para
majorá-los.
3. A parte agravada defende a inexistência de elementos aptos a alterar o
julgado, afirmando que o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência consolidada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar se a pretensão recursal, que
busca o reconhecimento de dano moral e a majoração de honorários
advocatícios, pode ser conhecida, ou se encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do
STJ. Especificamente, discute-se: (i) se a análise da ocorrência de dano
moral, afastado na origem por ser considerado "mero aborrecimento",
demanda o reexame do conjunto fático-probatório; e (ii) se a revisão do valor
fixado a título de honorários advocatícios, por suposta irrisoriedade, também
exige a incursão em matéria de fato.
III.
Razões de decidir
5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, tanto no que se refere à
inexistência de dano moral indenizável quanto à adequação dos honorários
advocatícios, exigiria o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
6. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que entende que a cobrança indevida, por si só, não
configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração de
efetiva lesão a direito da personalidade, o que foi afastado pelas instâncias
ordinárias. Incidência da
.
Súmula 83/STJ
7. A majoração dos honorários advocatícios somente é admitida em hipóteses
excepcionais, quando o valor arbitrado for irrisório ou exorbitante, o que
não foi demonstrado no caso concreto.
8. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ,
atraindo a incidência da
.
Súmula 83/STJ
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido."
Documento eletrônico VDA56581830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:56
Código de Controle do Documento: 7e1dce0e-9e28-4932-8dbc-62e6fde1f003

, relatora Ministra
, Terceira
(AREsp n. 2.977.008/PB
DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
17/11/2025,
24/11/2025,

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
REPETIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL IN RE IPSA. DESCONTO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
568/STJ
INADMISSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Ação declaratória de inexistência de débito
repetição de valores e
c/c
compensação por danos morais.
2. A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano
repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa
perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a
caracterização do dano moral. Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno no recurso especial não provido."
(AgInt no
, relatora Ministra
,
REsp n. 2.203.850/SP
NANCY ANDRIGHI
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
13/10/2025,
16/10/2025,

Nesse contexto, considerando que o v. acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na
, a qual é
Súmula 83/STJ
aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ademais, a modificação de tal entendimento, lançado no v. acórdão recorrido, para
aferir a existência de dano moral no caso concreto, demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste
Pretório.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:56
Código de Controle do Documento: 7e1dce0e-9e28-4932-8dbc-62e6fde1f003

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.266.521 / SP
Número Registro: 2026/0126989-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10139647720238260506
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CICERO AUGUSTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MURILO PASCHOAL DE SOUZA - SP215112
RECORRIDO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:17
Código de Controle do Documento: d8ac82c7-c3cb-43b5-8e9d-37fe2c0ef822